Tribunal: STF
Processo: PPE 1254
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO PARAGUAI. APENSAMENTO DOS AUTOS À EXTRADIÇÃO N. 1987. ARQUIVAMENTO.



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela delegada de Polícia Federal, Doutora Anna Flavia Melo Michelan,  representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional paraguaio NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime de sequestro” (PPE n. 1.254, e-doc. 1, fl. 2).



    2. Em 8.9.2025, decretei “a prisão preventiva de Nelson Gustavo Amarila Elizeche, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (PPE n. 1254, e-doc. 9, fl. 7).



    3. Em 17.9.2025, o delegado de Polícia Federal, Doutor Bruno Eduardo Samezima, comunicou a este Supremo Tribunal Federal “o cumprimento, em 15/09/2025, do mandado de prisão em anexo, expedido por es[t]e Supremo Tribunal Federal nos autos do Processo de Extradição n o 1.254 Distrito Federal com relação a NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE , de nacionalidade paraguaia, nascido em 19 de outubro de 1985, cédula de identidade paraguaia 4218049. 



    O extraditando está recolhido na Penitenciária Federal de Brasília/DF, onde permanecerá à disposição desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 15).



    4. Em 6.10.2025, o juízo da Décima Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, informou a este Supremo Tribunal que, “no dia 24/09/2025, às 18 horas e 00 minutos, iniciou-se a audiência de custódia referente à Carta de Ordem n° 1081284-56.2025.4.01.3400 na sala de audiências da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 24, e-doc. 32).



    Tem-se na ata da audiência de custódia:



    “Presentes: Dr. George Neve Lodder - Procurador da República.



    CUSTODIADO: NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE Dra. ISABELLA KAREM ARAÚJO SIMÕES - DPU. I. Ocorrências Iniciada a audiência, o custodiado foi informado acerca da finalidade da audiência de custódia e cientificada dos seus direitos constitucionais. O Procurador da República manifestou-se pela regularidade e manutenção da prisão temporária. Tudo registrado em meio audiovisual. Manifestação oral da defesa pela ilegalidade da prisão face o lapso de entre a efetivação e a realização deste ato. II. DECISÃO Cumprido o ato deprecado sem intercorrências. Remeta-se a Carta de Ordem a e. Relatora Ministro Cármen Lúcia com as homenagens com estilo” (fl. 24, e-doc. 32).



    5. Em 7.10.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República que, em 27.10.2025, se manifestou pela “manutenção da prisão cautelar para fins de extradição decretada nestes autos, não se acolhendo a tese sustentada pela defesa do extraditando, no tocante à alegada ilegalidade da prisão calcada no lapso temporal de sete dias compreendido entre a determinação e a subsequente realização da audiência de custódia” (PPE n. 1.254, e-doc. 36, fl. 6).



    6. Em 16.12.2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenada, pelo Ofício n. 4013/2025/TPC/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal “pedido de extradição formulado pelo Governo do Paraguai, em desfavor do nacional paraguaio NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE, regularmente apresentado pela via diplomática, por meio da Nota Verbal nº 3/121/2025 e Nota Verbal nº 3/305/2025, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.



    2. Ressalto[u] que o Comitê Nacional para Refugiados - CONARE informou que não consta pedido de refúgio em nome do estrangeiro. 



    3. Ademais, pontuo[u] que o Estado paraguaio ainda deverá assumir os compromissos previstos no artigo 96, incisos III a VI, da Lei 13.445/2017. 



    4. Por fim, informo[u] que segue em anexo a NOTA TÉCNICA Nº 141/2025/TPC/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, na qual se verifica a análise de admissibilidade administrativa prévia realizada por este Departamento” (e-doc. 1, fls. 1-2).



    7. Em 17.12.2025, “afast[ei] a alegada ilegalidade da prisão, mantendo-a nos termos da decisão proferida na PPE n. 1.254 (e-doc. 8) [e] deleg[uei] a Maria Rosinete dos Reis Silva, Lorena Danielly Nóbrega de Almeida e Paula Afoncina Barros Ramalho, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para os fins do art. 210 do Regimento do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. ).



    8. Pelo exposto, determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal o arquivamento deste processo, mantendo-o apensado à Extradição n. 1.987, na qual deverão ser protocolizados os atos processuais que se seguirem.



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora